Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-84.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS - Servidora portadora de doença grave, doença neuromuscular (Miastenia Gravis, CID X, G70, junto com outras patologias, Esclerodermia e Psoríase) – Direito à aposentadoria por invalidez caracterizada, conforme Laudo pericial anexo, nos termos do art. 40, I, CF, bem como no art. 126, I, CE – Desnecessidade de aprovação prévia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS - Servidora portadora de doença grave, doença neuromuscular (Miastenia Gravis, CID X, G70, junto com outras patologias, Esclerodermia e Psoríase) – Direito à aposentadoria por invalidez caracterizada, conforme Laudo pericial anexo, nos termos do art. 40, I, CF, bem como no art. 126, I, CE – Desnecessidade de aprovação prévia pelo Órgão Administrativo - Poder Judiciário que pode verificar a legalidade do ato - Direito ao recebimento de proventos integrais, no entanto, que, nos termos do artigo 186, § 1o, I, da Lei no 8.112/90, depende de caracterização de uma das moléstias elencadas taxativamente no rol legal - Entendimento do STF em sede de repercussão geral – Precedentes – Sentença que concedeu a aposentadoria com proventos proporcionais mantida – Recursos não providos, com observação quanto à vedação da percepção simultânea de proventos e vencimentos.